Tribunal: STF
Processo: Inq 4403
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
E M E N T A: INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA MEMBRO  DO CONGRESSO NACIONAL – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (LEI Nº 4.737/65, ART. 350), CUJA ALEGADA OCORRÊNCIA, EMBORA VERIFICADA NO CURSO DO MANDATO LEGISLATIVO, COM ESTE NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA – FATO, PORTANTO, ABSOLUTAMENTE ESTRANHO ÀS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO OFÍCIO PARLAMENTAR – JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO DA PRERROGATIVA DE FORO (AP 937-QO/RJ) – CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL, NO PRESENTE CASO, EM FACE DA APLICABILIDADE DO PRECEDENTE EM REFERÊNCIA – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO ÂMBITO DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE (AP 577-AgR/RO, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – INQ 4.399-AgR/DF, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – INQ 4.428- -QO/DF, REL. MIM. GILMAR MENDES, v.g.) – A PRERROGATIVA DE FORO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – LEGITIMIDADE DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA: DOUTRINA E OUTROS PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.